Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-28.2024.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. AFLIÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura de internação em UTI em caráter emergencial, sob alegação de período de carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Limita-se a controvérsia em verificar se a recusa de cobertura de internação em UTI, sob alegação de carência contratual, em situação de emergência médica, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável e se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa indevida de cobertura em situações de urgência ou emergência agrava a aflição e a angústia do beneficiário, configurando dano moral in re ipsa (REsp n. 2.198.561/SE; AgInt no AREsp n. 2.791.205/MG; AgInt no REsp 1.838.679/SP)
4. O relatório médico comprova que a autora/apelada necessitava de internação urgente em leito de UTI para monitoração do quadro de cetoacidose diabética com risco de óbito, de modo que a recusa indevida à cobertura do tratamento médico agravou seu sofrimento físico e psicológico, ultrapassando a esfera do mero inadimplemento contratual e atingindo seus direitos da personalidade.
5. O valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de origem não é excessivo frente ao direito violado, a gravidade do dano e as circunstâncias do fato, o que desautoriza a sua diminuição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A recusa indevida de cobertura de atendimento de urgência por plano de saúde configura dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, e 35-C, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.198.561/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 23/6/2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.791.205/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24/3/2025; TJDFT, Acórdão 2009666, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/6/2025; TJDFT, Acórdão 2014968, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 26/6/2025.